Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Tendo em vista a notícia de falecimento da agravada/executada e da ausência de informações acerca de seu patrono nestes autos, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a Certidão acostada no ID 13576522, bem como para que informe se persiste seu interesse processual na análise deste recurso e, em sendo o caso, para que forneça o endereço do representante processual do espólio da agravada e/ou de seus herdeiros/sucessores para fins de regularização do polo passivo da demanda. Intimem-se. Publique-se.